Tribunal: STF
Processo: ADPF 1273
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracrim) propôs esta arguição de descumprimento de preceito fundamental contra a Resolução n. 645, de 24 de setembro de 2025, cuja edição coube conjuntamente ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).



    Afirma possuir legitimidade ativa, em virtude de sua atuação em âmbito nacional e do compromisso institucional com a defesa da independência e das prerrogativas dos advogados criminalistas, o que configura o requisito da pertinência temática.



    Segundo sustenta, dada a inexistência de outro meio processual capaz de sanar uniformemente as lesões provocadas pelo ato normativo impugnado, mostra-se adequado o manejo da ADPF.



    Com fundamento no art. 102, I, r, da Constituição Federal, destaca a competência do Supremo para conhecer e julgar as ações ajuizadas contra decisões do CNJ e do CNMP, inclusive no âmbito das ações de controle concentrado.



    No mérito, alega que a Resolução n. 645/2025/CNJ/CNMP acaba por restringir as prerrogativas profissionais da advocacia, uma vez que, embora fundamentado na proteção de dados, “extrapola a competência regulamentar dos Conselhos, criando obrigações sem amparo legal e violando princípios da legalidade, da publicidade dos atos processuais, da reserva de lei e da separação de poderes”.



    Destaca que a responsabilidade pela divulgação indevida de informações obtidas no exercício da advocacia já se encontra prevista nas legislações ético-disciplinar, civil e penal.



    Aponta invasão de matéria disciplinada pelo art. 367, § 6º, do Código de Processo Civil, o qual assegura às partes o direito de gravar audiências independentemente de autorização judicial. Articula afronta ao art. 6º da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia), que veda hierarquia ou subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público.



    Nesse contexto, argumenta que a resolução, “ao exigir autorização da autoridade presidente e ainda, a assinatura de termos de compromisso para a realização da gravação”, viola, além do dever de transparência da Administração Pública (CF, art. 37, caput), os princípios da separação dos poderes (CF, art. 2º), da legalidade (CF, art. 5º, II), do acesso à informação (CF, art. 5º, XXXIII), do contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LV), da publicidade dos atos processuais (CF, art. 93, IX) e da inviolabilidade do advogado (CF, art. 133).



    É o relatório. Decido.



    2. O ato normativo impugnado, de forma nítida e expressamente declarada, motiva-se no propósito de dar efetividade aos postulados da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no ambiente dos atos processuais, conduzidos pelo Poder Judiciário, e dos procedimentos extrajudiciais, sob a presidência do Ministério Público (Resolução n. 645/2025/CNJ/CNMP, art. 1º). Outra não é a conclusão que se extrai dos considerandos da resolução. Confira-se:



    CONSIDERANDO que a gravação audiovisual, seja na instrução de procedimentos extrajudiciais em trâmite no Ministério Público, seja nas audiências judiciais, implica a coleta e o armazenamento de som e imagem de magistrados, membros do Ministério Público, advogados, jurados, vítimas, testemunhas, réus e de todas as demais pessoas presentes no ato; 



    CONSIDERANDO que “a imagem de uma pessoa constitui um dos principais atributos de sua personalidade, pois revela características únicas da pessoa e distingue a pessoa de seus pares” (Corte Europeia de Direitos Humanos, Hannover x Germany), e, por consequência, a sua captação e registro audiovisual configura uma forma de tratamento de dados pessoais, inclusive de natureza sensível, nos termos do art. 5º, I, II e X, da Lei nº 13.709/2018 (LGPD); 



    CONSIDERANDO o advento da Emenda Constitucional nº 115/2022, que previu a proteção de dados pessoais como direito fundamental (CF, art. 5º, LXXIX), impondo a releitura do art. 367 do CPC, que autoriza a gravação de audiências diretamente pelas partes, a fim de que o tratamento de dados pessoais observe os princípios da boa-fé, finalidade, adequação, necessidade, transparência, prevenção e segurança, entre outros (LGPD, art. 6º); 



    CONSIDERANDO que, salvo o consentimento específico do titular dos dados pessoais, o tratamento de dados coletados em audiência só pode ser realizado “para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral”, nos termos dos arts. 7º, VI, e 11, II, “d”, da LGPD;



    CONSIDERANDO que a participação em atos públicos e o caráter público das funções exercidas pelos participantes do ato, por si sós, não legitimam a coleta e armazenamento indiscriminado de dados pessoais (voz e imagem), podendo haver desvirtuamento da finalidade da coleta (LGPD, art. 6º, I), mesmo em se tratando de dados pessoas cujo acesso é público (LGPD, art. 7º, §§ 3º, 6º e 7º); 



    CONSIDERANDO que gravações audiovisuais de audiências públicas levadas a efeito por operadores do sistema de Justiça e por terceiros alheios ao processo, realizadas sem a ciência prévia de todos os presentes, podem configurar violações aos princípios da finalidade, da boa-fé e da transparência (art. 6º, caput e VI, da LGPD e art. 5º, do CPC),



    A Lei Geral de Proteção de Dados reclama, a fim de que seus postulados tenham efetividade, a edição de atos normativos regulamentares por parte dos diversos órgãos do Poder Público. Assim sendo, e com maior razão ainda, o Poder Judiciário e o Ministério Público não poderiam permanecer inertes, pois a eles, mais do que a qualquer outro órgão ou poder estatal, cabe a tarefa de garantir a todos o pleno exercício dos direitos individuais catalogados no art. 5º da Constituição Federal.



    A análise da validez da norma objurgada deve ocorrer mediante confronto com a LGPD, de maneira que eventual inadequação configuraria crise de legalidade, e não exatamente de constitucionalidade.



    A Resolução n. 645/2025/CNJ/CNMP, portanto, revela-se como ato normativo secundário, fundamentado na Lei Geral de Proteção de Dados, e não diretamente na Lei Maior, razão por que exsurge impassível de glosa por processo de controle concentrado de constitucionalidade.



    Dentre diversos precedentes que corroboram essa perspectiva, destaco a ADI 6.117 AgR, da relatoria da ministra Cármen Lúcia. O acórdão, publicado no DJe de 27 de outubro de 2020, recebeu a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE ABSTRATO DE ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXAME DA LEI NA QUAL SE FUNDAMENTA O ATO REGULAMENTADOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de não se admitir o controle abstrato de constitucionalidade de ato normativo secundário por ser necessário o exame da lei na qual aquele se fundamenta, não impugnada na presente ação.



    Para além disso, cumpre registrar duas observações: (i) a Resolução n. 645/2025/CNJ/CNMP não condiciona a gravação de atos processuais e procedimentos extrajudiciais à autorização das autoridades que os presidem, apenas estabelece que a realização da gravação seja informada aos presentes e que o pretenso registrador assine termo se comprometendo a não dar destinação indevida a imagens e sons obtidos; (ii) apesar de ter afirmado excesso no exercício do poder regulamentar, o autor não se desincumbiu de pontuar os preceitos da LGPD supostamente exorbitados pela norma impugnada.



    3. Do exposto, por tratar-se de impugnação a ato normativo de natureza manifestamente secundária, não conheço da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    4. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente